Tribunal: TJES
Processo: 5002214-74.2023.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Homicidio qualificado
Data de julgamento: 2023-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
REUNIDAS - 1º GRUPO CRIMINAL

PROCESSO Nº
5002214-74.2023.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)
REQUERENTE: DIEGO TEIXEIRA PIMENTA
REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

Reunidas - 1º Grupo Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

REVISÃO CRIMINAL (12394) Nº 5002214-74.2023.8.08.0000 -
Reunidas - 1º Grupo Criminal

REQUERENTE: DIEGO TEIXEIRA PIMENTA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: REVISÃO CRIMINAL.
ARTIGO
121, §2º, INCISOS II E IV
,
DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO (DUAS VEZES)
. ALTERAÇÃO JURISPRUDENCIAL.
IMPOSSIBILIDADE.
PRECEDENTES.
NULIDADES NA DECISÃO DE PRONÚNCIA. CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI TRANSITADA EM JULGADO. PRECLUSÃO.

AÇÃO REVISIONAL CONHECIDA E JULGADA IMPROCEDENTE.

1
.
T
anto nas Cortes de sobreposição, quanto no âmbito local,
é firme a compreensão sobre a
impossibilidade de
aviamento
de revisão criminal com fulcro em modificação de entendimento jurisprudencial.

2
.
C
onforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça,
a superveniência de condenação pelo Tribunal do Júri torna prejudicada a apreciação de eventual nulidade na decisão de pronúncia.
3.
In casu
, além da condenação pelo tribunal do júri, a apelação interposta
à época confirmou que a decisão dos jurados encontrou
diversos elementos de apoio nos autos para forma
ção da convicção condenatória.
4.

Ação revisional conhecida e julgada improcedente
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
DATA DA SESSÃO: 12/06/2023 - SEM NOTAS ORAIS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

Reunidas - 1º Grupo Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

REVISÃO CRIMINAL (12394) Nº 5002214-74.2023.8.08.0000 -
Reunidas - 1º Grupo Criminal

REQUERENTE: DIEGO TEIXEIRA PIMENTA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se de
Revisão Criminal interposta por
DIEGO TEIXEIRA PIMENTA
, por encontrar-se irresignado com a r. sentença prolatada
nos autos da ação penal nº
0113699-51.2011.8.08.0012
,
que
o condenou como incurso nas sanções do artigo
121, §2º, incisos II e IV
,
do Código Penal Brasileiro (duas vezes), à pena definitiva de 16 (dezesseis) anos de reclusão,
para cumprimento em regime fechado.

Em suas razões, sediadas no Id nº 4439508, a douta defesa pugna pela aplicação do entendimento mais recente do Superior Tribunal de Justiça, para impronunciar o réu, por ter sido utilizado somente depoimentos de testemunhas indiretas para sua pronúncia e condenação.

Pois bem.

Antes de mais nada, é preciso explicitar que a revisão criminal, ao contrário do que hora se pretende, não é recurso de mero reexame, como se fosse uma apelação, ou mesmo uma segunda apelação, mas remédio jurídico excepcional, que só pode prosperar havendo nulidade insanável do processo, ou erro judiciário.

Por erro judiciário entende-se a sentença baseada em prova falsa; que afronta texto expresso de lei e aquela contrária à evidência dos autos. Só nesses casos a estabilidade da coisa julgada, fator de paz social, cede passo ao direito de liberdade pessoal.

V
ejamos a lição de Guilherme de Souza Nucci, sobre a revisão criminal com fundamento no art. 621, I, do Código de Processo Penal:

O objetivo da revisão não é permitir uma “terceira instância” de julgamento, garantindo ao acusado mais uma oportunidade de ser absolvido ou ter reduzida sua pena, mas, sim, assegurar-lhe a correção de um erro judiciário. Ora, este não ocorre quando um juiz dá a uma prova uma interpretação aceitável e ponderada. Pode não ser a melhor tese ou não estar de acordo com a turma julgadora da revisão, mas daí a aceitar a ação rescisória somente para que prevaleça peculiar interpretação é desvirtuar a natureza do instituto.” (Código de Processo Penal Comentado; São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2013; Pg. 621).

Outro não é o entendimento
do
Colendo
Superior Tribunal de Justiça
:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. NÃO ENQUADRAMENTO NAS HIPÓTESES LEGAIS. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NOVOS PARA ATACAR A DECISÃO IMPUGNADA. PRETENSÃO DE REVALORAÇÃO DA PROVA. IMPOSSIBILIDADE. I - "O Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento no sentido do não cabimento da revisão criminal quando utilizada como nova apelação, com vistas ao mero reexame de fatos e provas, não se verificando hipótese de contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, consoante previsão do art. 621, I, do CPP. Precedentes" (HC n. 206.847/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 25/02/2016). II - In casu, acolhimento do inconformismo, segundo as alegações vertidas nas razões do especial, demanda o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, situação vedada pela Súmula 7 do STJ. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 1673581/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 19/10/2020).

Como se sabe, flui a ação penal sob o signo da presunção de inocência do acusado. Passando em julgado
o acórdão
que
o
encerra, a presunção se inverte e firma como verdade real o que foi decidido.

A sentença ou o acórdão
, condenatóri
o
ou absolutóri
o
, cristaliza, pelo menos em tese, o justo. O que ficou soberanamente decidido na esfera criminal adquire eficácia material e sua manutenção, em princípio, é o que melhor atende às exigências da
tranquilidade
social.

Para obter sucesso na via revisional é preciso que o peticionário comprove a intransponível divergência entre a prova do processo e a decisão condenatória. Em outras palavras, inverte-se o ônus da prova, incumbindo ao autor provar o desacerto do édito condenatório ante os elementos probatório
s.

V
erifico que almeja a defesa
a aplicação
de entendimento jurisprudencial
atualmente vigente,
que rechaça o uso d
o
depoimento de testemunha indireta como único meio de prova

para embasar a decisão de pronúncia
.
Para tanto, cita precedente
recente
do
Superior Tribunal de Justiça
.

N
este ponto,
t
em-se que estamos diante de uma
decisão de pronúncia
proferida no ano de 2012, há
mais de
uma década, sendo patente que o entendimento jurisprudencial da época foi seguido.

A
despeito dos entendimentos fixados, tanto nas Cortes de sobreposição, quanto no âmbito local,
é firme a compreensão sobre a
impossibilidade de aviamento de revisão criminal com fulcro em modificação de entendimento jurisprudencial. Confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LATROCÍNIOS EM CONCURSO FORMAL. REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA. PRETENDIDA EXCLUSÃO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL E COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. APLICAÇÃO RETROATIVA DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Esta Corte Superior de Justiça possui entendimento no sentido de que "a mudança de entendimento jurisprudencial não autoriza à parte litigante pleitear a sua aplicação retroativa, por uma questão de segurança e estabilidade jurídica" (AgRg no AgRg no HC n. 667.949/CE, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de 24/6/2022). 2. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 731.534/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 19/12/2022, DJe de 22/12/2022).

Não somente, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça,
a superveniência de condenação pelo Tribunal do Júri torna prejudicada a apreciação de eventual nulidade na decisão de pronúncia. (AgRg no AREsp 1933513/AP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 05/10/2021, DJe 13/10/2021).

In casu
, além da condenação pelo tribunal do júri, a apelação interposta
à época confirmou que a decisão dos jurados encontrou
diversos elementos de apoio nos autos para forma
ção da convicção condenatória
, conforme acórdão que segue:

EMENTA: APELA
ÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO – DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – INOCORRÊNCIA – AUTORIA E MATERIALIDADE SOBEJAMENTE COMPROVADAS – QUALIFICADORA APLICADA CORRETAMENTE – PENA ADEQUADA – EXISTÊNCIA DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA QUANTO AO 2º APELANTE – APELOS IMPROVIDOS.

1)

A autoria delitiva restou avaliada pelo Conselho de Sentença através da prova testemunhal produzida nos autos, sendo aqui importante se destacar que somente na hipótese de decisão
manifestamente
contrária à prova dos autos é que se autoriza novo julgamento.
In casu
, verifico que a decisão dos jurados encontra diversos elementos de apoio nos autos para formação da convicção condenatória, não se olvidando, como visto, que somente na hipótese de decisão totalmente contrária à prova dos autos é que se autoriza novo julgamento. A decisão condenatória analisou a prova dos autos e valorizou aquelas que, sob sua ótica, seriam condizentes com a verdade dos fatos, ou seja, a decisão dos jurados, ao acolher a versão acusatória, não foi manifestamente contrária à prova dos autos, pois há elementos probatórios que a respaldam. Portanto, não merece provimento a pretensão recursal de anulação da decisão soberana do Júri Popular.
6) APELOS IMPROVIDOS.

Assim, por todo o exposto,
JULGO
IM
PROCEDENTE O PEDIDO REVISIONAL,
mantendo a r. sentença em todos os seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do Relator.